Tribunal: TJBA
Processo: 8018096-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018096-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADEMILSON MENEZES BORGES

Advogado(s)
:
YANA LUIZA DOS SANTOS KORONTAI, LYDIA LUDIMILLA DOS SANTOS KORONTAI

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO INDENIZATÓRIA.

DECISÃO
QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO DE CUSTAS.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE PROCLAMAR A NULIDADE E ADENTRAR NO MÉRITO.

APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, IV DO CPC/2015 EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. REDUÇÃO DAS CUSTAS INICIAIS EM 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO). ART. 98, § 6º DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n
.
º
8018096-38.2025.8.05.0000
, tendo como
Agravante
ADEMILSON MENEZES BORGES
e Agravado
s

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
DAR
PARCIAL PROVIMENTO AOAGRAVO
, para reconhecer a nulidade da decisão
agravada
e, avançando sobre o mérito recursal
, indefiro
a gratuidade de justiça
, reduzindo o valor das custas iniciais em 95% (noventa e cinco por cento)
, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015
, fixando a quantia de R$ 933,71 (novecentos e trinta e tr
ê
s reais e setenta e um centavos), e concedo o direito ao parcelamento da verba em 4 (quatro) parcelas iguais, nos termos do art. 98, § 6º do CPC/2015
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo